Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação de inventário movida por FRANCISCO ALVES MENESES. A parte autora, em sua petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por intermédio da decisão ID n. 38506949, o magistrado a quo determinou que a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para: a) instruir adequadamente a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação de inventário, especialmente com os que constam na decisão de ID 107140518 do processo no 0712531-58.2021.8.07.0006; b) informar e comprovar rendas e bens para o exame do requerimento de gratuidade da justiça, podendo, alternativamente, recolher as custas judiciais. Por intermédio da petição ID n. 38506955, a parte autora anexou os documentos ID n. 38506956, págs. 01/04; ID n. 38506957; ID n. 109954388; ID n. 38506958; ID n. 38507559; ID n. 38507560, págs. 01/03; ID n. 38507561; ID n. 38507562, págs. 01/02; ID n. 38507563; ID n. 38507564, págs. 01/16; ID n. 38507565, págs. 01/12; ID n. 38507566, págs. 01/05; ID n. 38507567. Ao analisar os documentos juntados pela parte autora, o magistrado de piso assim e pronunciou: Concedo o derradeiro prazo de dez dias para cumprir a letra "b", do tópico 2, da decisão de ID 123918675, sob pena de indeferimento da petição inicial. Registre-se que sequer há a qualificação profissional do cônjuge supérstite e dos herdeiros, o que impede o exame do requerimento de gratuidade. Afora isso, os requerentes também deverão juntar: 1) os documentos de ID 126515961 - pg. 1, 6, 10, 11 e 12 em posição de leitura e/ou legíveis; 2) protocolo de requerimento de lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) ou de reconhecimento de isenção do Distrito Federal e do estado do Maranhão; 3) certidão negativa de débitos emitida pela Prefeitura de Porto Franco - MA; 4) certidão negativa de débitos do estado do Maranhão; 5) certidões negativas de ações cíveis (TJDFT, TJMA e TRF 1a Região) e trabalhistas (TRT 16a e 10a Regiões e TST) em nome da inventariada. Em atendimento, o Autor peticionou (ID n. 38507572) requerendo prazo de 60 (sessenta) dias para juntar os documentos solicitados pelo Juízo. O magistrado a quo indeferiu o pleito, nos seguintes termos (ID n. 38507573): Indefiro o requerimento de ID 129767328. Os herdeiros devem comparecer em Juízo já de posse de toda a documentação que subsidia o seu pleito, salvo daqueles documentos que apenas se podem obter pela via judicial, o que não é o caso. Registro que a primeira determinação de juntada ocorreu há mais de dois meses, e se trata de repetição de processo o qual já foi extinto no ano passado por falta de apresentação dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, de modo que não podem alegar os autores falta de tempo para a juntada da documentação. Assim, aguarde-se o prazo concedido na decisão anterior. Transcorrido sem a juntada completa, retornem-se conclusos para nova extinção do processo. Conforme certificado no ID n. 38507576, “transcorreu "in albis" o prazo para que a parte autora apresentasse manifestação nos autos e cumprisse a ordem precedente (ID. 129281594), embora devidamente intimada (DJE)”. Ato contínuo foi proferida sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por falecimento de Maria José Paula Meneses. Foi ordenada a emenda à petição inicial para prestação de informações e para apresentar documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Decido. A parte requerente não cumpriu a determinação para emenda à petição inicial. As informações e os documentos são imprescindíveis ao ajuizamento da ação, de modo que não é possível o recebimento da petição inicial. A rigor, como as custas judiciais não foram recolhidas, seria o caso de cancelamento da distribuição; contudo, para documentação dos atos processuais, hei por bem extinguir o processo sem a imposição das custas processuais. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem exame do mérito. Sem custas judiciais nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Irresignado, apela o Autor objetivando a cassação da r. sentença. Sustenta estar litigando sob o manto da assistência judiciária, conforme deferido nos autos do inventário 0712351-58.2021.8.07.0006, motivo pelo qual deixa de efetuar o preparo. Afirma ter juntado aos autos os documentos necessários para a propositura do inventário, haja vista o disposto no parágrafo único do art. 615 do CPC/2015. Tece arrazoado acerca do procedimento de inventário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Ausente o preparo. Inexistindo Réus, não há contrarrazões nos autos. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no ID n. 39865518. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, in verbis. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Como visto, foi determinada a intimação do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. O despacho em comento foi disponibilizado no DJe em 04/10/2022 (terça-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 05/10/2022 (quarta-feira) – ID n. 39998860. Conforme registro efetuado pelo sistema PJe, o Apelante tomou ciência do referido despacho em 05/10/2022 (quarta-feira), logo, tinha até o dia 13/10/2022 (quinta-feira) para realizar e comprovar o recolhimento do preparo, nos termos ordenados. Por intermédio do ID n. 40314896, restou certificado nos autos que decorreu o prazo sem manifestação do Apelante. Muito embora em suas razões recursais o Apelante tenha informado que “está litigando sob o manto da Assistência Judiciária, conforme deferido nos autos do inventário 0712351-58.2021.8.07.0006, motivo pelo qual deixa de efetuar o preparo”, referido processo não possui relação com o presente feito. Ou seja, o deferimento da assistência judiciária gratuita no processo n. 0712351-58.2021.8.07.0006 não se aproveita aos presentes autos. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em face de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III e 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2022.